Tribunal: TJMT
Processo: 1004299-83.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004299-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[WESLEY GAMA DA SILVA - CPF: 038.515.981-13 (ADVOGADO), SEBASTIAO CAPU PEREIRA SOARES - CPF: 113.400.532-68 (AGRAVANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – MULTA COMINATÓRIA (
ASTREINTE
) – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A multa cominatória diária (
astreinte
), prevista no art. 537 do CPC, tem função coercitiva e é fixada com base na gravidade da infração ambiental e na relevância do bem jurídico tutelado.

2. A razoabilidade da multa deve ser avaliada no momento de sua fixação, considerando a necessidade de assegurar o cumprimento da ordem judicial, independentemente do valor da condenação principal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SEBASTIÃO CAPU PEREIRA SOARES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína-MT, nos autos da
Ação Civil Pública n.º 1000322-52.2017.8.11.0025
, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a alegação de excesso de execução relativa à aplicação de multa cominatória diária (
astreinte
) de R$ 1.000,00.

Em suas razões, o agravante alega excesso na fixação da multa, buscando sua revisão, por considerá-la exorbitante em relação à condenação original. Argumenta que a multa acumulada, somada aos danos morais e materiais, resulta em montante desproporcional ao dano ambiental imputado, pleiteando a adequação da sanção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão, sustentando que a multa foi fixada em conformidade com os parâmetros legais e que o agravante permaneceu inerte, não cumprindo as obrigações impostas, o que justifica a aplicação da astreinte.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente agravo de instrumento versa sobre a alegação de excesso de execução no cumprimento de sentença que fixou multa diária de R$ 1.000,00 pelo descumprimento da obrigação de recompor a área desmatada e de comprovar o registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR) do imóvel "Estância 4 Estrelas".

O agravante sustenta que a multa, atualmente superior ao valor da condenação principal, tornou-se desproporcional, pleiteando sua redução ou exclusão. Contudo, não lhe assiste razão.

A multa cominatória (
astreinte
), prevista no art. 537 do Código de Processo Civil, tem como função principal coagir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer. No caso em tela, a multa foi aplicada com o objetivo de proteger um bem jurídico de grande relevância, qual seja, o meio ambiente, em especial a preservação da floresta amazônica.

Conforme a jurisprudência pacífica, a razoabilidade e a proporcionalidade da multa devem ser avaliadas no momento de sua fixação, e não com base no valor acumulado em razão do descumprimento da obrigação. A finalidade da astreinte é assegurar o cumprimento da ordem judicial, e não penalizar o devedor.

Nos autos, a multa foi fixada no valor de R$ 1.000,00/dia, levando em consideração a gravidade da infração ambiental e a necessidade de recomposição da área degradada. A decisão de primeira instância transitou em julgado em 14/03/2022, e o agravante permaneceu inerte por 171 dias até o pedido de cumprimento de sentença, não tendo comparecido à audiência de conciliação designada pelo CEJUSC.

Verifica-se que o agravante teve diversas oportunidades para cumprir a decisão ou justificar eventual impossibilidade, mas não tomou qualquer medida, inclusive faltando à audiência de conciliação. O valor acumulado da multa decorre diretamente de sua conduta omissiva, não havendo que se falar em desproporcionalidade.

Dessa forma, a multa cominatória foi fixada dentro dos parâmetros legais e cumpre sua função coercitiva, sendo razoável e proporcional às obrigações impostas na sentença.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024